Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DE SINAL. CONVENÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA DO COMPRADOR. PERDA DO SINAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. São distintas as relações jurídicas mantidas entre autor e os requeridos, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi celebrado entre particulares, sendo regido pelas normas inseridas no Código Civil, ao passo que a relação que vincula o autor ao banco está submetida às normas do CDC, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Os elementos de convencimento carreados aos autos demonstram que o autor apenas tinha um crédito sujeito à aprovação, caso fossem atendidas as condições estabelecidas pelo banco. Porém, esses requisitos não foram integralmente preenchidos, razão pela qual o financiamento não foi concedido.
3. Sem a comprovação de que a não concessão do financiamento por parte do banco tenha decorrido de uma falha na prestação do serviço bancário, afasta-se a existência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de reparação por danos material e moral assentados no mesmo fundamento.
4. As arras confirmatórias e dadas como sinal, constituem a importância em dinheiro ou outro bem móvel, dada por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do negócio jurídico, a fim de torná-lo obrigatório, garantindo o cumprimento da obrigação assumida (arras confirmatórias); ou na prefixação das perdas e danos, no caso de desistência, assegurando, para cada contraente, o direito de arrependimento (arras penitenciais).
5. Se o promitente-comprador deu causa à resolução do contrato, é legítima a retenção das arras pela promitente-vendedora, quando expressamente ajustado no negócio jurídico.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.